Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751959-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, FRANCISCA ELICLEUDA PEREIRA DA SILVA DO COUTO, IGOR MAXWELL GOMES DE SOUZA, ANAGIR SILVEIRA CAMARGO JUNIO, TONY FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO OSCAR NIEMEYER D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo para que os agravantes se manifestem sobre a certidão de ID no 23808963, pág. 1, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator